Tribunal: TJMT
Processo: 1074758-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074758-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DONIZETE AGUILERA - CPF: 140.539.001-82 (RECORRENTE), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. MEDIDOR SUBSTITUÍDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexistência parcial de débito referente à fatura de agosto de 2024, condenou a ré ao refaturamento com base na média de consumo anterior, à restituição em dobro do valor pago a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A parte autora alegou cobrança indevida diante de consumo atípico e superior à média histórica, enquanto a concessionária sustentou a regularidade da fatura com base em leitura feita pelo próprio consumidor. A sentença acolheu os pedidos autorais, rejeitando preliminar de incompetência por complexidade técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o consumo atípico na fatura de agosto de 2024 configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro do valor cobrado indevidamente; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de complexidade técnica é afastada diante da própria admissão pela concessionária de que houve vistoria no medidor e troca do equipamento, com retorno do consumo à média habitual, o que demonstra que o juízo singular detinha plenas condições de julgar a demanda sem necessidade de perícia.

4.

A fatura questionada registrou consumo excessivamente superior à média de 1.210,40 kWh mensais, sendo que, após a substituição do medidor em 26/08/2024, o padrão de consumo retornou aos níveis anteriores, evidenciando falha pontual no equipamento e caracterizando defeito na prestação do serviço.

5.

Aplica-se ao caso o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, dispensando a prova de culpa para a reparação de danos materiais decorrentes da falha na prestação do serviço.

6.

A condenação ao pagamento de danos morais é afastada, uma vez que não houve interrupção no fornecimento de energia, nem inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, não se evidenciando abalo à esfera extrapatrimonial do autor.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1074758-10.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Antônio Donizete Aguilera

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

DECLARAR a inexistência do débito relativo à fatura de referência a agosto/2024, apenas naquilo que supere a média de consumo, fixada em 1.210,40 Kwh, devendo a reclamada promover o refaturamento no prazo de 05 dias.

CONDENAR a reclamada a promover a restituição em dobro do valor correspondente àquilo que foi pago em excesso pela fatura de referência de agosto/2024. Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso (16/10/2024) e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$3.000,00 (...). Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

RATIFICAR a tutela antecipada concedida.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.”

No presente caso a parte Autora, ora recorrida, afirma que é titular da unidade consumidora n. 6/354386-5 e que, em agosto de 2024, o consumo foi superior à média de consumo, que afirma ser indevido. Ademais, conta que buscou a Reclamada para a resolução do problema, registrando diversos protocolos, não obtendo êxito pelas vias administrativas.

A concessionária Reclamada, por sua vez, sustenta que o consumo de energia elétrica foi faturado por meio de leitura realizada pelo próprio consumidor, não tendo sido constatada qualquer irregularidade no medidor da parte Autora, sendo devida a fatura ora questionada, não havendo ato ilícito. Colacionou ficha cadastral, histórico de contas e ordem de serviço.

Nas razões recursais, a empresa requer a improcedência do pedido inicial.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA

Colendos pares;

A recorrente suscita a preliminar sob a alegação de necessidade de realização de perícia técnica para realizar o levantamento de carga na unidade consumidora.

No entanto, a própria reclamada afirma que a vistoria foi realizada na unidade consumidora e que a apuração do medidor foi aprovada, não havendo erro de leitura. No entanto, após a troca do relógio, foi constatado o retorno do consumo padrão do consumidor, o que indica a falha pontual no medidor e dispensa a realização de perícia no aparelho, razão pela qual afasto a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

Da análise dos autos, é incontroverso que a fatura registrada no mês de 08/2024 registrou consumo atípico, muito acima da média mensal da referida unidade consumidora.

Houve troca do medidor em 26/08/2024, a partir de quando o consumo registrado voltou ao padrão apresentado pelo consumidor nos meses anteriores.

Portanto, aparentemente, não há justificativa para o aumento repentino mensal do registro do consumo de energia elétrica, o que configura, em tese, falha na prestação de serviço.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No entanto, quanto à condenação de indenização por dano moral sofrida pela recorrente, entendo que deve ser afastada, posto que não houve a suspensão dos serviços, nem mesmo a negativação das faturas, razão pela qual não deve haver condenação dessa natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e AFASTO a condenação de indenização por dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025